Tribunal: TJDFT
Processo: 0703690-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703690-24.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CEZAR EMERIK AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de prosseguimento do feito em relação à parte incontroversa. O agravante sustenta que a possibilidade de prosseguimento do feito em relação à parte incontroversa decorre do art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil. Defende ser pacífico o entendimento segundo o qual o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa que, por isto, passa a ser considerada irreversivelmente julgada. Menciona o Tema de Repercussão Geral n. 28 do Supremo Tribunal Federal e afirma a necessidade de prosseguimento do cumprimento de sentença até a satisfação final da dívida, com a possibilidade da prática de atos que importem em alienação de domínio. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinado o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Preparo regular (id 43282503 e 43282504). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia cinge-se à análise do acerto da decisão agravada que indeferiu o requerimento de prosseguimento do feito em relação à parcela incontroversa. É firme a orientação no âmbito do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a expedição de precatório referente à parte incontroversa dos valores devidos na execução contra a Fazenda Pública não afronta a Constituição Federal.[1] O referido entendimento também é adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.[2] O art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil autoriza o cumprimento da parte não questionada pela Fazenda Pública em impugnação parcial. A Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.534/DF, contudo, conferiu ao art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil interpretação conforme a Constituição Federal no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação, nos termos da tese firmada no Tema de Repercussão Geral n. 28 do Supremo Tribunal Federal.[3] A aplicação da tese firmada no Tema de Repercussão Geral n. 28 do Supremo Tribunal Federal faz com que o prosseguimento da execução ocorra com o pagamento mediante precatório, sob pena de se violar o art. 100, § 8o, da Constituição Federal. O valor total da dívida apresentado pela agravante no cumprimento de sentença corresponde a R$ 14.020,31 (quatorze mil e vinte reais e trinta e um centavos), sobre o qual ainda pende discussão. O Sistema de Administração de Precatórios (Sapre) disponível ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios registra o montante igual ou superior a dez (10) salários-mínimos como limite mínimo para a emissão de precatório. Conclui-se pela inviabilidade do prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa, cujo valor (R$ 6.946,10 – seis mil novecentos e quarenta e seis reais e dez centavos) é inferior ao limite mínimo para a expedição de precatório. A expedição de requisição de pequeno valor (RPV) também é inviável, eis que o referido procedimento pode prejudicar a ordem pagamento. Confira-se julgado deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. ARTIGO 535, §4o DO CPC. SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DOS PRECATÓRIOS (SAPRE). LIMITE MÍNIMO PARA A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO/RPV. IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATO CUMPRIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. RESP 1.495.146/MG. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE OFICIAL. TAXA REFERENCIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o artigo 535, §4o, do CPC, que a parte incontroversa da condenação pode ser objeto de imediato cumprimento, em consonância com o princípio do acesso à justiça e da razoável duração do processo. 2. Segundo o SAPRE - Sistema de Administração de Precatórios - disponível ao Tribunal, o limite mínimo para a emissão de precatório é de R$ 11.000,00 (onze mil reais). 3. Sendo a parcela incontroversa inferior ao valor do limite mínimo, revela-se impossível a emissão do precatório ou de RPV, visto que tal medida prejudicaria a ordem de pagamento estabelecida perante terceiros. (...) (Acórdão 1431162, 07108677320228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15.6.2022, publicado no DJE: 29.6.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Revela-se de boa cautela, ao menos neste momento processual, manter a decisão agravada, que ponderou adequadamente as circunstâncias da causa. A ausência da probabilidade do direito torna desnecessária a análise do requisito do perigo da demora, porquanto são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 504.128/PR; Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 556.100/MG. [2] Agravo Interno no Recurso Especial 1901487/AL; Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1679192/RS. [3] Tema de Repercussão Geral n. 28 do Supremo Tribunal Federal: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.